Tribunal: TJDFT
Processo: 0703296-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que manteve a prisão preventiva do paciente na sentença condenatória, a qual o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória está devidamente fundamentada nos requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se há incompatibilidade entre a custódia cautelar e a fixação do regime inicial semiaberto, à luz do princípio da homogeneidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi regularmente decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva, evidenciada pela insistência do paciente na prática do tráfico de entorpecentes.
4. A sentença condenatória, proferida em sede de cognição exauriente, reforça a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, legitimando a manutenção da custódia cautelar.
5. O magistrado de origem reavaliou expressamente a necessidade da prisão preventiva, nos termos do artigo 387, §1o, do Código de Processo Penal, reiterando fundamentos concretos anteriormente expostos, em consonância com os artigos 312, 313, inciso I, e 282, §6o, do Código de Processo Penal.
6. A existência de maus antecedentes e a periculosidade do agente demonstram o risco à ordem pública decorrente de sua liberdade, afastando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
7. A fixação do regime inicial semiaberto não assegura, por si só, o direito de recorrer em liberdade, sendo juridicamente compatível com a manutenção da prisão preventiva, desde que observada a adequação da custódia ao regime imposto.
8. Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois existem estabelecimentos prisionais no Distrito Federal compatíveis com o cumprimento da custódia cautelar em conformidade com o regime semiaberto.
9. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Supremo Tribunal Federal admite a compatibilidade entre prisão preventiva e regime semiaberto, quando a decisão estiver devidamente fundamentada, como ocorre no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, arts. 312, 313, I, 282, §6o, e 387, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2011544, HC no 0721696-11.2025.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 18.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2017442, HC no 0722872-25.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 03.07.2025; STF, HC no 259839 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 08.09.2025.